Tribunal: STF
Processo: RE 591774
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 35.749/2019
DECISÃO
DEPÓSITO JUDICIAL – RECORRIDA – INTIMAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÕES – AUTUAÇÃO – ALTERAÇÃO – PERDA DE OBJETO. 
    1. O Gabinete prestou as seguintes informações:
    A Unimed Vale do Carangola – Cooperativa de Trabalho Médico, em petição eletrônica assinada digitalmente por advogada regularmente credenciada, postula a juntada de comprovante de depósito judicial, no valor de R$ 2.396,52, referente ao segundo trimestre de 2019. 
    Indica os nomes da sociedade Barroso, Muzzi, Barros, Guerra e Associados – Advocacia Empresarial, OAB/MG nº 430, e da Dra. Paula Regina Guerra de Resende Couri, OAB/MG nº 80.788, para constarem das futuras publicações. 
    2. Juntem.
    3. Cumpre intimar a recorrida para tomar conhecimento do depósito efetuado, dispensadas formalidades outras que apenas burocratizam o procedimento. Quanto à alteração da autuação, nada há a deferir, porque já realizada pela Secretaria Judiciária.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator